Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO COMO “OLHEIRAS”. RECEPTAÇÃO. POSSE DE RES FURTIVA. ÔNUS DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FUGA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de simulacro de arma de fogo, bem como, para duas apelantes, também pelo crime de receptação, em concurso material, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, com pedidos principais de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de reconhecimento de participação de menor importância, desclassificação da receptação para a modalidade culposa e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo dos apelantes nos crimes de roubo majorado e receptação; (ii) estabelecer se a conduta das apelantes que ingressaram previamente no estabelecimento comercial configura participação de menor importância; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa; e (iv) examinar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime e à fração de aumento pelo concurso de agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e receptação estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, prova oral consistente e confissão parcial, formando conjunto probatório harmônico e coerente.
4. A palavra das vítimas, firme e coerente, corroborada por imagens de câmeras de segurança, pela prova policial e pela apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes, possui especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio.
5. A atuação das apelantes que ingressaram previamente no estabelecimento, sob aparência de clientes, caracteriza conduta de sondagem do local e integra divisão de tarefas previamente ajustada, revelando coautoria e afastando a tese de participação de menor importância.
6. A prisão em flagrante das apelantes na posse direta de aparelhos celulares provenientes de roubo anterior atrai a incidência do art. 180, caput, do Código Penal, competindo às rés demonstrar a origem lícita dos bens, ônus do qual não se desincumbiram.
7. A inexistência de justificativa plausível quanto à aquisição dos aparelhos e as circunstâncias da apreensão evidenciam o dolo na receptação, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada quando demonstrado que o roubo foi praticado com apoio de veículo para assegurar fuga rápida e segura, incrementando a reprovabilidade da conduta.
9. A majoração da pena na terceira fase, em razão do concurso de agentes, mostra-se proporcional e concretamente fundamentada diante da atuação coordenada de cinco participantes, com funções distintas e complementares.
10. O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade decorrem do quantum da reprimenda e da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A atuação de agentes que realizam sondagem prévia do local do crime, integrada à divisão de tarefas, configura coautoria no roubo e afasta a participação de menor importância.
2. A posse direta de bem proveniente de crime anterior, sem comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação dolosa, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal.
3. A utilização de veículo para garantir a fuga após o roubo justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
4. A majoração da pena pelo concurso de agentes é proporcional quando demonstrada atuação coordenada e relevante de múltiplos participantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 29, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, 59, 68, 69, 157, § 2o, II, e 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2008691, 0708968-80.2022.8.07.0019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2004805, 0702377-84.2021.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1986451, 0711891-47.2024.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025.